Tribunal: STF
Processo: HC 143653
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REFORMA OU QUALQUER CORREÇÃO: FUNDAMENTOS QUE SE HARMONIZAM ESTRITAMENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO CORRÉU QUANDO O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDE PROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    II - Em determinadas hipóteses, como a que se dá na espécie, esta Corte tem admitido a comprovação da menoridade do corréu, quando o magistrado de primeiro grau competente para o julgamento da causa, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, entende provada a materialidade do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes de ambas as Turmas do STF.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.